Tribunal: TJSP
Processo: 2032823-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2032823-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes CLÁUDIA
REGINA MARÇOLA e JÚLIA MARÇOLA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032823-95.2020.8.26.0000 -Voto no 29588
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032823-95.2020.8.26.0000
5a Vara Cível de Araraquara (proc. no 1001174-18.2020.8.26.0037)
Agravantes: Claudia Regina Marçoca e outra
Agravado: Banco Bradesco S/A.
Juiz de 1a Instância: Mário Camargo Magano
Voto n° 29588.
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer
dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita,
que só não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não
indicarem minimamente a alegação de pobreza - Agravo provido.
Autoras de ação “declaratória de nulidade de título
fiduciário registrado em Cartório de Registro de Imóveis”, as agravantes rebelam-
se contra r. decisão que lhes indeferiu o pedido de concessão do benefício da
justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas em dez dias, sob pena de
extinção do processo.
Sustentam as agravantes que: a) a autora Claudia tem
rendimentos compatíveis com os de profissional liberal em início de carreira, que
não é suficiente para fazer frente ao valor das custas processuais para
ajuizamento da presente demanda, porque correspondem a R$17.500,00 (1%
sobre o valor da causa); b) não têm condições de arcar com as custas e
despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento; c) os bens constantes
da declaração de imposto de renda são provenientes de doação; d) a autora Júlia
não aufere rendimento, por ser estudante.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do objeto do
agravo.
Foi concedido efeito ativo ao agravo.
Sem resposta, por não ter havido citação.
É o relatório.
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032823-95.2020.8.26.0000 -Voto no 29588
3
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza, que
não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o do citado
artigo).
Preservada a convicção da D. Magistrada de primeiro
grau, nada nos autos desmente a alegação das agravantes de que não dispõem
de meios para custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento
próprio ou do de sua família.
A agravante Claudia qualificou-se como “psicóloga” (fl.
1 do processo digital) e na sua declaração de renda do exercício de 2019 consta
rendimento tributável anual de R$14.551,49 (fl. 23/31 do processo digital), ou
seja, rendimento mensal de cerca de R$1.200,00, já considerado aí o valor do
décimo terceiro salário e a autora Rosângela se qualifica como “estudante” (fl. 1
do processo digital).
O fato de serem proprietárias de imóveis de valores
consideráveis (R$598.558,24 e R$500.000,00), não influi na concessão da justiça
gratuita, porque o imóvel situado na Rua Nove de Julho, 295, Araraquara, foi
recebido em doação (fl. 75/76 do processo digital) e, em relação ao segundo
imóvel, situado na Rua Anna Braisler Antonietto, há usufruto vitalício instituído a
favor dos pais da autora, devendo ser observado que o valor dos imóveis é
inferior ao da causa.
Além disso, o valor da causa é alto (R$1.750.000,00 -
fl. 8 do processo digital) e o das custas iniciais, portanto, é muito elevado
(R$17.500,00).
A contratação de advogado particular não impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032823-95.2020.8.26.0000 -Voto no 29588
4
concessão do benefício (artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil).
Desse modo, o que consta dos autos faz presumir que
as agravantes sejam pessoas pobres, na acepção jurídica do termo, a habilitá-las
à concessão do benefício pleiteado, que fica deferido.
Diante do exposto, ratifico a antecipação da tutela
recursal e dou provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora